Tribunal: TJDFT
Processo: 0726193-98.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726193-98.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LEANDRO RODRIGUES CARDOSO DESPACHO Considerando a menção, na LDO e na LOA, constante do site da Secretaria de Economia do Distrito Federal, dos reajustes conferidos por lei distritais aos servidores públicos, esclareça o Distrito Federal, comprovadamente, se houve previsão orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas, valendo notar que a só negativa não infirma a menção de reajuste contemplada na LDO e na LOA, consoante RE 905.357/RR (Tema 864) Int. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora